Tribunal: STF
Processo: RE 108747
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
LITISCONSORCIO ATIVO. ART-46-IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
E DESCABIDA A RECUSA DO LITISCONSORCIO ATIVO PREVISTO NO
ART-46-IV DO CPC, SALVO QUANDO FUNDADA NA IMPOSSIBILIDADE LEGAL
DA CUMULAÇÃO.
O DISPOSITIVO, ADEMAIS, ESTABELECE COMO REQUISITO DO
LITISCONSORCIO A AFINIDADE DE QUESTÕES E NÃO OS RIGORES PROPRIOS
E NECESSARIOS A CARACTERIZAÇÃO DA CONEXIDADE.